Tribunal: TJSP
Processo: 0017911-17.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Acórdão embargado que, em juízo de retratação, determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora – omissão e contradição quanto à natureza da ação, por se tratar de repetição de indébito tributário – contradição reconhecida – observância do pagamento de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, sob pena de afronta ao princípio da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Acórdão embargado que, em juízo de retratação, determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora – omissão e contradição quanto à natureza da ação, por se tratar de repetição de indébito tributário – contradição reconhecida – observância do pagamento de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.